Tribunal: TJMT
Processo: 1036402-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036402-12.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Fiscalização, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON VINICIUS MONTEIRO SILVA - CPF: 864.175.256-00 (ADVOGADO), FERLIG FERRO LIGA LTDA - - CNPJ: 22.482.228/0007-93 (IMPETRANTE), ILMO SENHOR SECRETÁRIO DA SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO E, POR CONSEQUÊNCIA, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, ACOMPANHADO PELO DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, DES. MÁRCIO VIDAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E PELA DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. VENCIDA A RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, ACOMPANHADA PELA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E PELO DES. JONES GATTASS DIAS. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA COORDENADORIA DE CADASTRO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL RURAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato tido como ilegal supostamente praticado pelo Secretário Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso, com fundamento em alegada omissão administrativa consistente na ausência de análise de pedido de Cadastro Ambiental Rural (CAR), incluindo requerimento de prioridade protocolizado perante a SEMA (MT).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Secretário de Estado de Meio Ambiente detém legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo do mandado de segurança, quando o ato omissivo impugnado refere-se à análise do Cadastro Ambiental
Rural..

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Regimento Interno da SEMA/MT (Decreto Estadual n. 1.599/2025), a competência para análise das informações do Cadastro Ambiental Rural é expressamente atribuída à Coordenadoria de Cadastro e Regularização Ambiental Rural, não se inserindo nas atribuições do Secretário de Estado, conforme art. 117 do referido diploma regulamentar e art. 71 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

4. A ausência de demonstração de atuação direta do Secretário de Estado de Saúde na prática do ato administrativo tributário impugnado implica sua ilegitimidade passiva.

IV. Dispositivo e tese

5. Segurança denegada.

Tese de julgamento
: “A ausência de demonstração de atuação direta do Secretário de Estado na prática do ato administrativo impugnado implica sua ilegitimidade passiva, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição do Estado de Mato Grosso,
arts
. 71 e 96, I, g; Decreto Estadual n. 1.599/2025,
arts
. 67 e 117.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 628; STF, Súmula 512; TJMT, N.U 1000117-20.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, j. 04.09.2025.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
1036402-12.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: FERLIG FERRO LIGA LTDA -
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FERLIG FERRO LIGA LTDA em face de ato atribuído ao EXMO SR SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado na alegada omissão administrativa quanto à análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR no MT5104203-0FB9.12C2.E493.426E.A71D.A9C7.C1A8.2360), bem como do pedido de prioridade na análise do referido cadastro, protocolizado sob o no SEMA-PRO-2025/11631.

Narra a empresa Impetrante que atua no ramo de extração mineral, especificamente na exploração de manganês, devidamente licenciada sob as Licenças de Operação no 306798/2013, 317941/2018 e 324552/2021, todas expedidas pela SEMA/MT.

Afirma ter protocolizado pedido de prioridade na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR no MT5104203-0FB9.12C2.E493.426E.A71D.A9C7.C1A8.2360), em razão de possuir Plano de Exploração Florestal (PEF) protocolado sob no 19261/2024, requisito que entende indispensável à continuidade das atividades licenciadas.

Sustenta ainda que, não obstante o protocolo formal e a tramitação do pedido (SEMA-PRO-2025/11631), devidamente registrado no sistema SIGA, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente teria permanecido inerte e omissa, não promovendo a análise do CAR nem respondendo às solicitações reiteradas da empresa, configurando, segundo sua ótica, demora injustificada e lesiva ao direito líquido e certo à prestação administrativa eficiente.

Aduz a impetrante que apresentou diversas manifestações e ofícios, dentre os quais destaca: (i) Ofício no 08550/2025, resposta da SEMA sem solução efetiva, mantendo o processo em análise indefinida; (ii) Ofício no 200732/2025 – CMIN/SUIMIS/SEMA, respondido pela Impetrante em 07/04/2025, protocolado sob no 4278/2025, solicitando novamente a prioridade da análise; (iii) Documentos de movimentação SIGA (SEMA-PRO-2025/11631) comprovando o trânsito do processo interno sem qualquer decisão conclusiva.

Pedido de liminar indeferido, conforme decisão proferida no Id. 329120869.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa no Id. 331174353.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer acostado no Id. 339761351 opinou, preliminarmente, pela extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, em razão da ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo.

Subsidiariamente, caso superada a preliminar, manifestou-se pela concessão parcial da segurança, a fim de determinar à autoridade coatora que proceda à análise do Cadastro Ambiental Rural da impetrante, observando os prazos estabelecidos no Decreto Estadual no 697/2020, sem imposição de resultado quanto ao mérito administrativo.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (VOGAL)

Egrégia Turma,

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido como ilegal supostamente praticado pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, sob o argumento de demora na análise do pedido de Cadastro Ambiental Rural (CAR n. MT5104203-0FB
9.12C2.E
493.426E.A
71D.A9C7.C1A8.2360).

Pois bem.

Frise-se que, para a indicação do polo passivo em mandado de segurança, é necessário que a autoridade apontada como coatora tenha competência para desfazer o ato impugnado ou, ainda, para fazer cessar os efeitos tidos como ilegais ou abusivos.

Com efeito, entende-se por autoridade coatora não só a pessoa física que, em nome da pessoa jurídica a que esteja vinculada,
pratica
efetivamente o ato impugnado, mas também aquela que detenha o poder de decisão para corrigir ou desfazer o ato administrativo.

Sob esse prisma, verifica-se que o Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso não está legitimado para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois
o ato omissivo apontado como ilegal não é de sua competência.

Importante salientar que as competências dos Secretários de Estado estão dispostas no art. 71 da Constituição Estadual de Mato Grosso e, especificamente em relação ao Secretário de Estado de Meio Ambiente, constam suas atribuições no art. 111 do Regimento Interno da SEMA/MT (Decreto Estadual n. 1.599/2025). Vejamos:

Constituição Estadual

“
Art. 71
Compete ao Secretário de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e em lei:

I -
exercer
a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Governador;

II -
expedir
instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos;

III - apresentar ao Governador do Estado relatório anual dos serviços realizados na Secretaria;

IV -
praticar
os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Governador do Estado;

V -
comparecer
à Assembleia Legislativa ou a qualquer de suas Comissões, quando convocado, no prazo máximo de dez dias após a sua convocação;

VI -
comparecer
perante a Assembleia Legislativa e a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e mediante entendimento prévio com a Mesa Diretora, para expor assunto de relevância de sua Secretaria;

VII - propor ao Governador, anualmente, o orçamento de sua pasta;

VIII - delegar suas próprias atribuições, por ato expresso, aos seus subordinados, sem eximir-se, todavia, da responsabilidade administrativa, civil ou penal, ocasionada por prática de irregularidade que venha ocorrer em decorrência do exercício de delegação
.”

Decreto Estadual n. 1.599/2025

“
Do Secretário

Art. 117. Constituem atribuições básicas do Secretário de Estado de Meio Ambiente conforme a Lei Complementar no
612
, de 28 de janeiro de 2019:

I -
planejar, coordenar
e avaliar as atividades de sua área de competência;

II -
dar
plena publicidade dos atos e atividades de sua gestão, conforme legislação específica;

III - elaborar a programação do órgão, compatibilizando-a com as diretrizes gerais do governo e aprovar a programação das atividades de entidades da Administração Indireta que lhes são vinculadas;

IV -
referendar
atos administrativos e normativos assinados pelo Governador;

V -
propor
o orçamento do órgão e encaminhar as respectivas prestações de contas;

VI -
ordenar, fiscalizar
e impugnar despesas públicas;

VII - participar de Conselhos e Comissões, podendo designar representantes com poderes específicos;

VIII - realizar a supervisão interna e externa dos órgãos;

IX -
receber
reclamações relativas à prestação de serviços públicos, decidir e promover as correções exigidas;

X -
determinar
, nos termos da legislação, a instauração de sindicância e processo administrativo, aplicando-se, quando for o caso, as necessárias punições disciplinares;

XI - prestar esclarecimentos relativos aos atos de sua Pasta, conforme previsto na
Constituição Estadual;

XII - propor ao Governador a intervenção nos órgãos das entidades vinculadas, assim como a substituição dos respectivos dirigentes;

XIII - exercer outras atividades situadas na área de abrangência da respectiva secretaria e demais atribuições delegadas pelo Chefe do Poder Executivo.
”
.

Além disso, o próprio Regimento Interno da SEMA/MT atribui a responsabilidade pela análise do CAR à Coordenadoria de Processos Administrativos e Autos de Infração,
in
verbis
:

“
Art. 67.
A Coordenadoria de Cadastro e Regularização Ambiental Rural tem por missão promover o Cadastro Ambiental Rural - CAR e a Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais de Mato Grosso, competindo-lhe:

I -
analisar
as informações do CAR, da regularização ambiental e da tipologia vegetal dos imóveis rurais
;
”
[sem destaque no original].

Delineado esse cenário, constata-se que a autoridade coatora apontada pela parte impetrante não detém atribuição para a análise dos pedidos de regularização do Cadastro Ambiental Rural (CAR), o que implica reconhecer sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

A respeito, esta e. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, em recente julgado análogo, estabeleceu que “
Nos termos do Decreto Estadual no 1.210/2025, a Coordenadoria de Cadastro e Regularização Ambiental Rural da SEMA/MT possui competência legal expressa para análise e deliberação sobre os registros do CAR.
[...] A legitimidade passiva em mandado de segurança cabe à autoridade que pratica ou ordena concretamente o ato impugnado, sendo incabível sua imputação com base exclusivamente na hierarquia administrativa
”. (TJMT, N.U 1000117-20.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025) [sem destaque no original].

Constatada a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, deve-se considerar que o mandado de segurança, quando impetrado originariamente perante esta e. Turma, restringe-se às hipóteses em que os atos impugnados sejam praticados especificamente pelas autoridades com competência definida, consoante o disposto no artigo 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado:

“
Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I –
processar e julgar
, originariamente:

(...).

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil
;”

De igual maneira, não há possibilidade de aplicação da teoria da encampação, porquanto não se encontram presentes, de forma cumulativa, os requisitos previstos na Súmula 628 do c. Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“Súmula 628 – A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes,
cumulativamente,
os seguintes requisitos:

a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal”.
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, se não houve qualquer atuação do Secretário de Estado, tenho que
resta
evidente a sua ilegitimidade passiva, de modo que a extinção sem resolução de mérito é a medida cabível no presente
writ.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia à e. Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip,
RECONHEÇO
a ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso e, por consequência,
DENEGO
a segurança, nos termos dos
arts
. 6o, § 5o, e 10 da Lei 12.016/2009.

Isenta a parte impetrante do pagamento das custas e honorários advocatícios, em observância ao artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e à Súmula 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026